Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-15.2019.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008840-15.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 797.478.411-34 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE:

SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MESMO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS (ÁUDIO DE WHASTAPP) DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando
a controvérsia apresentada pela autora se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa.

Embora o péssimo histórico de problemas empresariais da ré,

tal fato não justifica por si só o julgamento de casos por atacado, com a presunção da ocorrência de fraude mediante publicidade enganosa, se os elementos indiciários de prova até então juntados aos autos evidenciam a necessidade de realização da dilação da instrução probatória do feito.

Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SANDRA MARIA GONÇALVES DA SILVA

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA
sentença proferida na
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de quantia paga c/c Anulação de cláusulas contratuais e Indenização por danos morais
nº 1008840-15.2019.8.11.0040 ajuizada
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a parte autora a pagamento das custas despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,

cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformada, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa vez que, entendendo não haver necessidade de produção de outras provas, julgou antecipadamente a lide, proferindo, porém, um juízo ilógico de improcedência por ausência de provas do direito pretendido, sem que lhe fosse oportunizada a produção da prova oral, tal como requerido na alínea “x” da peça vestibular.

Argui, também preliminarmente, que a sentença ainda seria nula por ausência de fundamentação, nos termos do inciso IX do art.93 da CF e dos incisos III e IV do §1º do art.489 do CPC/15, eis que prolatada uma decisão genérica as conversas de
Whatsapp
e os áudios de conversas encartados nos autos, e que dão conta de que o vendedor da ré entra em contato com a autora oferecendo um crédito facilitado, e não um consórcio, o que somente é percebido pela apelante depois de já ter enviado os documentos solicitados para o referido agente para fins de fazer um pré-cadastro.

Sustenta, no mérito, haver provas robustas, tais como áudios e conversas de
whatsapp,
a demonstrar que a autora foi vítima de fraude vez que, mediante publicidade enganosa, o vendedor da requerida a levou a firmar um contrato de aquisição de cota de consórcio ao imaginando que estaria firmando um contrato de crédito facilitado.

Conclui afirmando que a magistrada sentenciante desconsiderou os seguintes fatos e circunstâncias que, se não ignoradas pela sentença, certamente mudariam o resultado do processo: (i) prova documental em que demonstrada a venda de empréstimo e não de consórcio; (ii) a extrema carência e ignorância (falta de conhecimentos técnico) de consumidores da sua classe social; (iii) a informação de que a entrada/adesão era paga antes mesmo de o consumidor ter acesso ao contrato físico (escrito) estariam a demonstrar tais argumentos, quando o consumidor já se encontra “amarrado” ao negócio, sobre o que a ré não apresentou impugnação, gerando presunção de veracidade da narrativa inicial, nos termos do art.341 do CPC/15; (iv) a afirmação de ex-funcionário da requerida em entrevista à TV local, dando conta de que quando da admissão de vendedores um treinamento ao servidor com um “passo-a-passo” de como enganar clientes; e (v) a existência de ação coletiva (Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015) que tramita perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca onde se discute a forma lesiva como a ré atua perante seus clientes.

Contrarrazões no
ID. n. 68434623 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, sendo a autora teria tomado conhecimento da empresa por meio de rede social (Facebook), momento em que entrou em contato com o vendedor
Kelvis P. B. Teixeira
, que lhe passou várias informações via
WhatsApp
, informando se tratar de uma carta contemplada com a tomada do dinheiro no prazo limite de 15 (quinze) dias corridos, mediante uma entrada de R$ 1.755,00 a ser paga por ocasião da assinatura.

Ainda segundo consta, passados os 15 (quinze) dias do pagamento da entrada, a promessa de recebimento do valor do imóvel da carta com o qual pretendia comprar um imóvel no valor de R$41.606,00 não foi cumprida, quando, notando algo de errado, recebeu em sua casa um boleto da
Multimarcas
cobrando um consórcio.

Alegou-se na exordial que autora foi, então, tirar satisfação com o vendedor, o qual teria informado que ela não havia sido aprovada na assembleia.

Teria sido nesta data que a autora descobriu que o contrato em que o vencedor oferecia uma carta de crédito contemplada era, na verdade, uma cota de consórcio e que a entrada do crédito parcelado era a taxa de adesão.

Foi ainda narrado na inicial que, diante de tal descoberta, a autora teria se dirigido até a empresa ré para cancelar o contrato, vez que não queria mais pagar pela fraude, e então tomaram seu contrato (via original) e, ainda, fizeram-na assinar uma declaração de exclusão do grupo de consórcio.

Com tais argumentos, ajuizou a presente demanda pugnando liminarmente, pela suspensão das parcelas vincendas; arresto
on line via
Bacenjud e a suspensão imediata do funcionamento da empresa para evitar que mais pessoas fossem vítimas da suposta prática ilícita narrada nos autos.

Ao fim, pugnou pela (i) rescisão do contrato mediante o reconhecimento da publicidade enganosa, (ii) declaração da nulidade das cláusulas de

seguro (venda casada) e de taxa de administração, com a (iii) restituição dos valores pagos a título de
Taxa de Adesão
,

assim como (iv) o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$25.000,00.

Tentada a conciliação entre s partes, esta restou frustrada, tendo a requerida apresentado sua defesa no ID. n. 90549099, pugnando pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID. n. 9054910.

Juntada de documentos novos pela parte autora na petição de ID. n. 90549108 e seguintes.

Na sequência, a magistrada a quo julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 90549114 proferindo um juízo de improcedência.

Inconformada, a parte autora apela pelas razões expostas no relato.

Prefacialmente, suscita prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa em razão de a magistrada singular ter julgado antecipadamente a lide, com um juízo de improcedência por ausência de provas do fato constitutivos do direito sem lhe oportunizar a produção da prova faltante, até porque foi requerida a prova oral com a qual pretendia comprovar a forma enganosa como teria sido aliciada.

Pois bem.

E análise dos elementos dos autos e diante dos argumentos contrapostos, verifica-se que tal prefacial merece ser acolhida.

Com efeito, consoante já registrado pela E. Desª Clarice Claudino da Silva em apelos tirados de casos análogos aos dos autos, é de conhecimento
desta Câmara que há uma infinidade de consumidores lesados por atos praticados pela empresa demandada no âmbito nacional, mediante um
modus operandi
que se replica em várias pessoas.

A par disso, o Ministério Público de alguns Estados propuseram Ações Civis Públicas para estancar o problema, vez que a empresa

apelada tem o hábito de veicular publicidade enganosa por meio de panfletos, via
WhatsApp
, dentre outras redes sociais, com mensagens que denotam (i) a oferta de cotas de grupos de consórcio como se fossem contratos de financiamento com liberação imediata de crédito, bem como (ii) a veiculação da escolha do consumidor sobre a data de contemplação do crédito do consórcio, traduzindo no mesmo ato a ideia de imediaticidade.

De ordem do STJ e em virtude da prevenção, tais Ações Civis Públicas – a exemplo da
Ação Civil Pública. n. 1002503-51.2020.8.11.0015 movida pelo
Parquet
na comarca de origem –
estão sendo direcionadas para a 2.ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, incluído a citada nestes autos, conforme exsurge da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no Conflito de Competência nº 173893, publicada em 21/10/2020.

Com efeito, não há dúvida que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam sido ludibriados pela empresa demandada, não sendo o caso de adesão voluntária ao grupo de consórcio, muito menos de desistência por inadimplemento.

Em virtude dessa alta demanda no Poder Judiciário, ao que parece, todos os consumidores que mantiveram relação contratual com a
Multimarcas
revolveram buscar a rescisão contratual por prática de ato abusivo (publicidade enganosa), seguido do imediato ressarcimento dos valores pagos e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por dano moral.

De fato, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, a exemplo do caso dos autos, foram julgados improcedentes pelo simples fato de o instrumento contratual escrito trazer uma cláusula em destaque, consignando que “NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Ocorre, entretanto, que no caso, a controvérsia não se funda na existência ou não de cláusula do contrato escrito registrando a ausência de garantia de contemplação.

Afinal, consoante preceitua o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

O contrato escrito existe e não é negado pela autora.

Todavia, segundo a arguição da autora apelante, a causa de pedir se funda na abordagem do vendedor da ré por ocasião da oferta do negócio, mediante publicidade enganosa, oferecendo um tipo de contrato por outro.

Nesse viés, é bem verdade que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
não se pode ‘julgar por atacado’ ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso”
visto que
“o fato de algumas ações ajuizadas pelos consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça não significa que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores. Isso seria temerário e colocaria a segurança jurídica em xeque.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000765-50.2020.8.11.0040 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Todavia, não é menos verdade que, sendo verossímil a narrativa inicial e havendo um elemento ainda que indiciário daquilo que se afirma, não se pode subtrair do postulante a possibilidade de requerer e produzir provas outras em entender capazes de respaldar os indícios já existentes.

E, no caso concreto, a narrativa de que o vendedor da requerida ofereceu uma carta de crédito já contemplada – e não uma cota de consórcio – poderá ser dessumido do áudio de ID. n. 90549062

Em tal áudio, a pessoa cuja voz é verberada se identifica como
Kelvis
– nome do atendente que, inclusive, assinou posteriormente o contrato escrito na condição de testemunha – e, falando em nome da ré, diz que o motivo do contato seria tirar eventuais dúvidas da autora acerca do “crédito facilitado” cujas tratativas já haviam sido iniciadas por um outro funcionário da empresa, de nome
Luiz
, o qual teve de se licenciar.

Esse fato constitui um início de prova que por si só, já inviabilizaria o julgamento antecipado da lide, justificando a dilação da instrução probatória.

Somadas tais evidências mínimas ao péssimo histórico da ré apelante, recorrente na prática de publicidade em caso – quase sempre com um
modus operandi
análogo – imperioso o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem para que se dê início à fase instrutória.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para acolher a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021